Tribunal: TJDFT
Processo: 0728905-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INDEVIDO. RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO HÁ 08 ANOS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, referentes ao reconhecimento do direito à percepção da Gratificação de Políticas Sociais – GPS, que deixou de receber a partir de abril de 2019.
2. No recurso inominado, alega que a exclusão da gratificação GPS dos proventos dos servidores aposentados teve como base o parecer da Procuradoria Geral do Distrito Federal, contido no Processo número 431.001.006/2016, Parecer 1035/2016 - PGDF, o qual ressalta ser prudente aguardar decisão da Suprema Corte sobre o tema para que seja mantida ou não a incidência da contribuição previdenciária, o que ocorre para os servidores ativos até o presente momento. Requereu a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
3. Sobre essa matéria houve julgamento do PUIL 0701016-44, tendo a Turma de Uniformização aprovado a seguinte proposta de Súmula 31: “O ato administrativo de supressão da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo) dos proventos, posteriormente considerada propter laborem, constitui o marco inicial do quinquênio prescricional ao restabelecimento da rubrica à luz do artigo 1o do Decreto 20.910/32.”
4. Aplicando tal Súmula ao caso concreto, a sentença não merece reforma. A parte autora foi oficialmente aposentada em 16/08/2011 e sempre percebeu tal gratificação, como Gratificação por Atividade em Serviço Social – GASS, e na data da criação da Lei no 5.184 de 2013, que transformou a rubrica em Gratificação em Políticas Sociais – GPS, continuou percebendo em seus contracheques até a efetiva suspensão ocorrida em abril de 2019.
5. Com base na Lei no 9.784/99 e na Súmula 31 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, a supressão não deve prosperar, porque já houve a integração ao patrimônio da servidora, cuja situação fática encontra-se acobertada pelo manto do ato jurídico perfeito e do direito adquirido.
6. A nova interpretação da Lei no 5.184 de 2013, quanto a ser devido somente aos servidores da ativa, sendo indevido pagamento da GPS aos aposentados e pensionistas, deve ser aplicada às situações em que não houve a decadência para a administração rever seus atos, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da irretroatividade das leis, bem como da segurança jurídica, porque neste caso se trata de ato ilegal, tendo em vista que a parte autora recebia tal gratificação há mais de 8 anos. Isso, considerando somente a situação de aposentada, sem levar em conta o período em que recebeu a rubrica quando ainda estava na ativa, tratando-se de uma situação jurídica já consolidada.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado em honorários advocatícios, em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.